Tribunal: STJ
Processo: 2081593-61.2016.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2070829 - SP(2023/0144102-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ELIANE DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: ELAINE DE OLIVEIRA
OUTRO NOME
: ELAINE DE OLIVEIRA MARQUES MENDONÇA
RECORRENTE
: ELIZABETH PENHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLÁVIO SPOTO CORRÊA - SP156200
MARCOS VINICIUS JACINTHO DA SILVA - SP444164
RECORRIDO
: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SUZANA COMELATO - SP155367
IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - SP232216
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. VENDA DE IMÓVEL OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO
PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS PARA SUA
CC/1916.
ANULAÇÃO
CONTADOS
DO
CONTRATO.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
PARA
ACTIO NATA
RECONHECER A LEGITIMIDADE DE UMA DAS RECORRENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
INVIABILIZADO
E
NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto por ELIANE DE OLIVEIRA, ELAINE DE
OLIVEIRA MARQUES MENDONÇA e ELIZABETH PENHA DE
OLIVEIRA contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que, em reapreciação de embargos de declaração, julgou
prescrita a pretensão de Eliane e Elaine e reconheceu a ilegitimidade
ativa de Elizabeth, extinguindo a ação de anulação de ato jurídico.
2. A ação de anulação de ato jurídico foi ajuizada por ELIANE e
outras, visando desconstituir a transferência de imóvel realizada em
1979, alegando simulação de compra e venda entre empresa da qual
Documento eletrônico VDA54868710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5f0a2d1-9e3f-45f4-8dc6-ff390da8fddf

o pai seria sócio e o irmão, que teria dissimulado uma doação
inoficiosa.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em agravo de instrumento, não
conheceu parte do recurso de Carlos e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, afirmando que a decisão de origem estava fundamentada
e que a prescrição teria termo inicial na cessação do poder familiar,
com prazo decenal do
do
art. 205
CC/2002.
4. Após determinação desta Corte para reapreciação dos embargos
de declaração, o Tribunal estadual acolheu esses embargos,
reconhecendo a prescrição da pretensão de Eliane e Elaine e a
ilegitimidade ativa de Elizabeth, extinguindo a ação.
5. Embargos de declaração opostos pelas recorrentes foram
rejeitados por inexistência de vícios e incidência do
do CPC.
art. 1.025
6. As recorrentes interpuseram recurso especial, alegando negativa
de prestação jurisdicional, aplicação do
do
art. 177
CC/1916,
incidência da teoria da "actio nata" para Elizabeth e dissídio
jurisprudencial sobre o termo inicial e o prazo prescricional em ações
de
de doação inoficiosa.
redução/anulação
7. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão e fundamentação insuficiente
sobre as teses suscitadas nos embargos de declaração, em violação
dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se, nas circunstâncias dos
autos, aplica-se o
do
com prazo vintenário e termo
art. 177
CC/1916,
inicial no óbito do doador, afastando a prescrição quadrienal do
§ 9o, V,
, do
; (iii) saber se a teoria da
é
art. 178,
b
CC/1916
actio nata
aplicável para reconhecer a legitimidade ativa de Elizabeth Penha de
Oliveira e afastar a prescrição em relação a ela; e (iv) saber se há
dissídio jurisprudencial demonstrado sobre o termo inicial e o prazo
prescricional em ações de
de doação inoficiosa.
redução/anulação
8. O Tribunal estadual se pronunciou, de forma clara e fundamentada,
sobre os temas necessários para o julgamento dos embargos de
declaração, solucionando integralmente a controvérsia, não havendo
omissão ou contradição que caracterize negativa de prestação
jurisdicional.
9. A pretensão de anular negócio jurídico fundado em simulação na
vigência do
prescreve em 4 anos, contados da celebração
CC/1916
do ato, conforme
§ 9o, V,
, do
No caso, a
art. 178,
b
CC/1916.
prescrição ocorreu em 1984 e 1987 para Eliane e Elaine,
respectivamente.
10. A tese de aplicação da teoria da
para reconhecer a
actio nata
legitimidade de uma das recorrentes não foi objeto de discussão pelo
Documento eletrônico VDA54868710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5f0a2d1-9e3f-45f4-8dc6-ff390da8fddf

acórdão recorrido, e o tema não foi levantado nos embargos de
declaração
opostos,
estando
ausente
o
indispensável
prequestionamento da matéria, atraindo a incidência, por analogia,
das Súmula n. 282 e 356 do STF.
11. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma analítica,
sendo insuficiente a mera transcrição de ementas e trechos de
acórdãos, sem a realização de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas apresentados.
12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/03/2026
09/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54868710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5f0a2d1-9e3f-45f4-8dc6-ff390da8fddf

RECURSO ESPECIAL No 2070829 - SP(2023/0144102-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ELIANE DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: ELAINE DE OLIVEIRA
OUTRO NOME
: ELAINE DE OLIVEIRA MARQUES MENDONÇA
RECORRENTE
: ELIZABETH PENHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLÁVIO SPOTO CORRÊA - SP156200
MARCOS VINICIUS JACINTHO DA SILVA - SP444164
RECORRIDO
: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SUZANA COMELATO - SP155367
IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - SP232216
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. VENDA DE IMÓVEL OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO
PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS PARA SUA
CC/1916.
ANULAÇÃO
CONTADOS
DO
CONTRATO.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
PARA
ACTIO NATA
RECONHECER A LEGITIMIDADE DE UMA DAS RECORRENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
INVIABILIZADO
E
NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto por ELIANE DE OLIVEIRA, ELAINE DE
OLIVEIRA MARQUES MENDONÇA e ELIZABETH PENHA DE
OLIVEIRA contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que, em reapreciação de embargos de declaração, julgou
prescrita a pretensão de Eliane e Elaine e reconheceu a ilegitimidade
ativa de Elizabeth, extinguindo a ação de anulação de ato jurídico.
2. A ação de anulação de ato jurídico foi ajuizada por ELIANE e
outras, visando desconstituir a transferência de imóvel realizada em
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

1979, alegando simulação de compra e venda entre empresa da qual
o pai seria sócio e o irmão, que teria dissimulado uma doação
inoficiosa.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em agravo de instrumento, não
conheceu parte do recurso de Carlos e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, afirmando que a decisão de origem estava fundamentada
e que a prescrição teria termo inicial na cessação do poder familiar,
com prazo decenal do
do
art. 205
CC/2002.
4. Após determinação desta Corte para reapreciação dos embargos
de declaração, o Tribunal estadual acolheu esses embargos,
reconhecendo a prescrição da pretensão de Eliane e Elaine e a
ilegitimidade ativa de Elizabeth, extinguindo a ação.
5. Embargos de declaração opostos pelas recorrentes foram
rejeitados por inexistência de vícios e incidência do
do CPC.
art. 1.025
6. As recorrentes interpuseram recurso especial, alegando negativa
de prestação jurisdicional, aplicação do
do
art. 177
CC/1916,
incidência da teoria da "actio nata" para Elizabeth e dissídio
jurisprudencial sobre o termo inicial e o prazo prescricional em ações
de
de doação inoficiosa.
redução/anulação
7. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão e fundamentação insuficiente
sobre as teses suscitadas nos embargos de declaração, em violação
dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se, nas circunstâncias dos
autos, aplica-se o
do
com prazo vintenário e termo
art. 177
CC/1916,
inicial no óbito do doador, afastando a prescrição quadrienal do
§ 9o, V,
, do
; (iii) saber se a teoria da
é
art. 178,
b
CC/1916
actio nata
aplicável para reconhecer a legitimidade ativa de Elizabeth Penha de
Oliveira e afastar a prescrição em relação a ela; e (iv) saber se há
dissídio jurisprudencial demonstrado sobre o termo inicial e o prazo
prescricional em ações de
de doação inoficiosa.
redução/anulação
8. O Tribunal estadual se pronunciou, de forma clara e fundamentada,
sobre os temas necessários para o julgamento dos embargos de
declaração, solucionando integralmente a controvérsia, não havendo
omissão ou contradição que caracterize negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

9. A pretensão de anular negócio jurídico fundado em simulação na
vigência do
prescreve em 4 anos, contados da celebração
CC/1916
do ato, conforme
§ 9o, V,
, do
No caso, a
art. 178,
b
CC/1916.
prescrição ocorreu em 1984 e 1987 para Eliane e Elaine,
respectivamente.
10. A tese de aplicação da teoria da
para reconhecer a
actio nata
legitimidade de uma das recorrentes não foi objeto de discussão pelo
acórdão recorrido, e o tema não foi levantado nos embargos de
declaração
opostos,
estando
ausente
o
indispensável
prequestionamento da matéria, atraindo a incidência, por analogia,
das Súmula n. 282 e 356 do STF.
11. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma analítica,
sendo insuficiente a mera transcrição de ementas e trechos de
acórdãos, sem a realização de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas apresentados.
12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ELIANE DE OLIVEIRA, ELAINE
DE OLIVEIRA MARQUES MENDONÇA e ELIZABETH PENHA DE OLIVEIRA (ELIANE
e outras), com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdãos proferidos
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , assim ementados:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓGIO JURÍDICO -
DECISÃO FUNDAMENTADA - Embora de maneira sucinta, a decisão
encontra-se suficientemente fundamentada, respeitando o disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal - PONTOS
CONTROVERTIDOS - Hipóteses não previstas no
do CPC -
art. 1.015
Questão que poderá ser suscitada em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões,
uma vez que não haverá preclusão dessa matéria - Inteligência do art.
1.009 do Código de Ritos - PRESCRIÇÃO - O prazo prescricional
começa a fluir com a cessação do poder familiar - Prazo decenal
CC RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E QUANDO
Art. 205,
CONHECIDO, NÃO PROVIDO (e-STJ, fl. 653).

Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

REAPRECIAÇÃO DE JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL ACOLHIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO E
JULGAR EXTINTO O PROCESSO.
Reapreciação de aclaratórios após julgamento de Agravo em Recurso
Especial pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Embargos de
declaração.
Contradição.
Reconhecimento.
Acolhimento
dos
aclaratórios para dar provimento ao recurso e julgar extinto o processo
(e-STJ, fl. 746).

Os embargos de declaração opostos por ELIANE e outras foram rejeitados

(e-STJ, fls.
).
755/760
Nas razões do presente recurso, ELIANE e outras alegaram a violação dos
arts. 177 do
e 489 e 1.022 do
ao sustentarem que
houve negativa
CC/1916
CC/02
(1)
de prestação jurisdicional a respeito de omissão não sanada sobre a alegação de que
a época dos fatos, o prazo prescricional para impugnação da doação inoficiosa inicia-
se após 20 (vinte) anos da morte do doador;
em hipóteses de impugnação de
(2)
doação inoficiosa, o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos e tem como termo inicial o
óbito do doador, não sendo aplicável o
§ 9o, V,
, do
;
em relação
art. 178,
b
CC/1916 (3)
a Elizabeth deve-se aplicar a teoria da
para reconhecer a legitimidade ativa e
actio nata
afastar a prescrição, pois o prazo para filho reivindicar o direito à herança é a partir do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu sua paternidade, com contagem a
partir da maioridade civil que ocorreu no ano de 2011; e
existe dissídio
(4)
jurisprudencial sobre o termo inicial e o prazo de prescrição em ações de
de doação inoficiosa.
redução/anulação
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 786-799).
É o relatório.
VOTO
Do objetivo recursal
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão e fundamentação insuficiente quanto a teses suscitada nos embargos de
declaração, em violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) nas circunstâncias dos
autos, aplica-se o
do
com prazo vintenário e termo inicial no óbito do
art. 177
CC/1916,
doador, afastando a prescrição quadrienal do
§ 9o, V,
, do
; (iii) a
art. 178,
b
CC/1916
teoria da
é aplicável para reconhecer a legitimidade ativa de Elizabeth Penha
actio nata
de Oliveira e afastar a prescrição em relação a ela; (iv) há dissídio jurisprudencial
demonstrado sobre o termo inicial e o prazo prescricional em ações de
de doação inoficiosa.
redução/anulação
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

Breve contextualização da controvérsia

ELIANE e outras ajuizaram ação de anulação de ato jurídico visando
desconstituir a transferência do imóvel matriculado no 8.063 em
no ano
Americana/SP
de 1979, alegando liberalidade realizada pelo pai em favor do filho Carlos, em prejuízo
das demais filhas.
O Juízo de primeira instância afastou as preliminares arguidas pelo
requerido Carlos e determinou o prosseguimento da ação.
Em agravo de instrumento, a 10a Câmara de Direito Privado do
não
TJ/SP
conheceu em parte do recurso de Carlos e, na parte conhecida, negou-lhe provimento,
assentando que a decisão de origem estava fundamentada; que temas fora do rol do
do CPC deveriam ser veiculados em apelação; e que a prescrição teria
art. 1.015
termo inicial na cessação do poder familiar, com prazo decenal do
do
art. 205
CC/2002,
não consumado no caso (e-STJ, fls. 653-660).
Supervenientemente, os embargos de declaração de Carlos foram rejeitados
(e-STJ, fls.
).
667/670
Contra essa decisão o recorrido interpôs recurso especial; ao
conhecer do agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça identificou
ofensa ao
do CPC por omissão e contradição e determinou o retorno dos
art. 1.022
autos ao Tribunal paulista para análise das questões ventiladas nos embargos de
declaração (e-STJ, fls.
).
729/732
Na sequência, a 10a Câmara acolheu os embargos do recorrido para julgar
prescrita a pretensão de Eliane e Elaine e reconhecer a ilegitimidade ativa de
Elizabeth, extinguindo a ação.
Foram opostos embargos de declaração pelas ora recorrentes ELIANE e
outros, alegando omissão sobre a taxatividade do
do CPC, o prazo
art. 1.015
prescricional sob o
e a intervenção do Ministério Público, que foram rejeitados
CC/1916
por inexistência de vícios e incidência do
do CPC (e-STJ, fls.
).
art. 1.025
758/760
Diante disso, as recorrentes interpuseram o presente recurso especial,
sustentando negativa de prestação jurisdicional, aplicação do
do
e a
art. 177
CC/1916
para Elizabeth, além de dissídio jurisprudencial.
actio nata

Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, o Tribunal bandeirante se pronunciou, de forma
clara, precisa e fundamentada, a respeito dos temas necessários para o julgamento
dos embargos de declaração do ora recorrido, indicando o motivo pelo qual concluiu
que a pretensão anulatória de ato jurídico de Eliane e Elaine estavam fulminadas pela
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

prescrição, solucionando integralmente a controvérsia, como se pode aferir da seguinte
passagem do acórdão impugnado:

Com efeito, a pretensão inicial foi promovida por três irmãs, Eliane,
Elaine e Elisabeth, nascidas, respectivamente, em 1.959, 1.962 e
1.993. Alegaram na inicial que houve vício de simulação em compra e
venda de determinado imóvel celebrada entre a empresa do pai e o
irmão, o réu da demanda e ora embargante, que na realidade houve
doação do pai ao filho e mais, inoficiosa, porque teria excedido a
legítima.
O imóvel é aquele matriculado sob o n° 8063, do Cartório de Registro
de Imóveis de Americana (matrícula de fls.
).
39/44
Extrai-se também da petição inicial: "Outrossim, embora conste da
referida matrícula que o imóvel foi transferido a título oneroso pelo Sr.
Augusto Henrique de Oliveira ao requerido, fato é que momento algum
houve pagamento de tais valores. Logo, referida 'venda' caracteriza -
se simulada" (fls. 21).
O negócio jurídico central impugnado pelas agravadas, ora
embargadas, vale apontar, é a compra e venda firmada por
determinada empresa (Recuperação e Comércio Americana de
Pneus Ltda), da qual o pai integrava o quadro social, ao
embargante, que reputam simulada porque, na verdade, teria
dissimulado doação do próprio genitor ao irmão e recorrente.
Entretanto, em relação às embargadas Eliane e Elaine, a
pretensão está definitivamente fulminada pela prescrição.
A simulação, ao tempo em que firmada a venda e compra (1.979),
Vigente na época o
era causa de anulação do negócio jurídico.
Código Civil de 1.916 que previa o lapso de quatro anos para a
pretensão, que se contava do ato ou do contrato (art. 178, §9o , inc. V,
letra b).
É certo que naquela época eram ambas as irmãs menores de
idade, mas em se considerando que a maioridade absoluta era
adquirida aos 21 anos, o prazo quadrienal para Eliane (nascida
em 1.959) transcorreu em definitivo em 1.984 e para Elaine,
nascida em 1.962, em 1.987.
Em relação à coembargada Elisabeth, nascida em 1.993, eventual
prazo prescricional teria se iniciado em 2011, quando completou
18 anos de idade e a maioridade absoluta pelo
°, inc. I, do
art. 4
Código Civil de 2002. Eventual também porque a simulação não
mais causa anulação do negócio, mas nulidade (art. 167, CC).
E novamente eventual por outra peculiar circunstância: muito antes de
se conjecturar sobre prazo para promoção do pedido pela filha
Elisabeth, há que se observar não tem ela legitimidade ativa para
impugnar o ato irregular supostamente praticado pelo pai, já que
O herdeiro-filho pode questionar atos e
não existia ao seu tempo.
negócios celebrados pelo autor da herança que ponham em risco sua
legítima após a configuração desse quadro, sobretudo após a
consolidação da qualidade de herdeiro-filho, o que no caso de
Elisabeth deu-se apenas com seu nascimento com vida (sem que se
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

ingresse, aqui, em questionamentos sobre a posição jurídica do
nascituro).
Antes de seu nascimento e em relação a ela, o pai tinha plena
liberdade para administrar e gerir seus bens e ativos, alienando-
os a seu bel prazer porque não havia herdeira-filha, não havia
herança e tampouco legítima, de maneira que é ela carecedora de
ação.
Portanto, o pedido inicial está irremediavelmente prescrito em relação
às irmãs Eliane e Elaine, devendo ser extinto o processo, com
resolução de mérito, e em relação à irmã Elisabeth, extinto sem
resolução de mérito porque não tem legitimidade ativa para o pedido
(e-STJ, fls. 747-748 – sem destaques no original).

Desse modo, não há vícios no aresto recorrido a ensejar nova integração do
julgamento por aquele Órgão colegiado, porquanto a sua fundamentação é clara e
suficiente para respaldar a conclusão alcançada no julgado, embora não atenda aos
interesses das recorrentes que pretendem que seja afastada a prescrição, o que não
caracteriza ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Na linha da jurisprudência desta Casa, não há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
se o Tribunal estadual se pronuncia fundamentadamente a respeito das questões
postas a exame, dando suficiente solução à lide, sem incorrer em nenhum vício capaz
de maculá-lo (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp n. 1.094.857/SC,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
.
2/2/2018)
É igualmente pacífico o entendimento de que não é omissa nem sequer
carece de fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido contrário
aos interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe foram
propostas, adotando posicionamento de que ao órgão julgador parecia adequado à
solução da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
Registre-se, a propósito, que o Tribunal estadual não está obrigado a se
pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre
os considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
Nesse sentido, a propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CUPLA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
REVISÃO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
SÚMULA 7/STJ.
MORAIS. REEXAME.
TERMO INICIAL. JUROS DE
SÚMULA 7/STJ,
MORA.

CORREÇÃO
MONETÁRIA.

SÚMULA
54/STJ.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO
SÚMULA 362/STJ.
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE
DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de
CPC/2015,
forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
[...]
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 1.983.815/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE
POSSE E INDENIZAÇÃO. CONTRATO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
SÚMULA No 284/STF.
E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
[...]
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.824.
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
213/SP,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
4/5/2020,
7/5/2020)
Ora, se os fundamentos adotados pela Corte bandeirante bastaram para
justificar o concluído no acórdão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte, quando encontra motivação satisfatória e suficiente
para dirimir o litígio, como ocorreu, na espécie.
Esclareça-se, por oportuno, em nova repetição, que não se exige do
julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e
julgamento, bastando, para tanto, o pronunciamento fundamentado acerca dos fatos
controvertidos, o que se observa no presente caso.
Afasta-se, portanto, a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.

Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

Da prescrição da pretensão anulatória de ato jurídico

ELIANE e outras sustentaram que a interpretação feita pelo acórdão
recorrido a respeito da prescrição foi equivocada, pois o prazo prescricional para
redução da doação inoficiosa é de 20 (vinte) anos e tem como termo inicial o óbito do
doador, não sendo aplicável o
§ 9o, V,
, do
mas sim o seu
.
art. 178,
b
CC/1916,
caput
Como se pode aferir da transcrição dos fundamentos do acórdão recorrido
no tópico anterior, o Tribunal bandeirante, julgando novamente os embargos de
declaração do ora recorrido por determinação desta eg. Corte Superior, concluiu que
estava prescrita a pretensão anulatória de negócio jurídico realizado pelo genitor
falecido das ora recorrentes e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nestes
termos:
[...]
O negócio jurídico central impugnado pelas agravadas, ora
embargadas, vale apontar, é a compra e venda firmada por
determinada empresa (Recuperação e Comércio Americana de
Pneus Ltda), da qual o pai integrava o quadro social, ao
embargante, que reputam simulada porque, na verdade, teria
dissimulado doação do próprio genitor ao irmão e recorrente.
Entretanto, em relação às embargadas Eliane e Elaine, a pretensão
está definitivamente fulminada pela prescrição.
A simulação, ao tempo em que firmada a venda e compra (1.979),
Vigente na época o
era causa de anulação do negócio jurídico.
Código Civil de 1.916 que previa o lapso de quatro anos para a
pretensão, que se contava do ato ou do contrato (art. 178, § 9o , inc. V,
letra b).
É certo que naquela época eram ambas as irmãs menores de
idade, mas em se considerando que a maioridade absoluta era
adquirida aos 21 anos, o prazo quadrienal para Eliane (nascida
em 1.959) transcorreu em definitivo em 1.984 e para Elaine,
nascida em 1.962, em 1.987 (e-STJ, fl. 748 – sem destaques no
original).

Verifica-se que o Tribunal estadual concluiu que a pretensão das ora
recorrentes era de anular ato simulado de venda de imóvel por determinada empresa
para Carlos ocorrida em
cujo prazo prescricional seria de 4 anos, nos
18/7/1979,
termos do
§ 9o, V,
, do
contados da realização do ato jurídico, tendo
art. 178,
b
CC/16,
ocorrido a prescrição em 1984 e 1987, respectivamente, como bem assinalou o
acórdão recorrido.
A compra e venda que se pretende anular realizada em 1979 era regida pelo
Código Civil de 1916, que previa a simulação apenas como causa de anulação (e não
nulidade) do negócio (art. 147, II) e prazo prescricional da pretensão anulatória era de
4 anos contado da data do contrato (art.177, § 9o, V,
), prazo esse aplicável à espécie.
b
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

Dito isso, não merece censura o acórdão recorrido na medida em que
decidiu em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte Superior, que já proclamou
que a pretensão de anular negócio jurídico fundado em simulação na égide do CC/16
prescreve em 4 anos, contados da sua celebração.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
NEGÓCIO JURÍDICO. CELEBRAÇÃO.
SÚMULA No 211/STJ.
VIGÊNCIA. SIMULAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
CC/1916.
TEMPUS REGIT ACTUM. PRAZO PRESCRICIONAL.
§ 9o,
ART. 178,
V,
"B",
DO

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
CC/1916.
COMPROVAÇÃO.
SUSPENSIVO.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
AUSÊNCIA. EFEITO (...)
4. Aplica-se o prazo prescricional de 4 (quatro anos), contado da
data da celebração da avença, à pretensão de anular negócio
jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação,
considerando que o
§ 9o, V, "b", do
estava
art. 178,
CC/1916
vigente à época em que firmados o negócio jurídico.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.173.286/PR,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe

17/11/2023 – sem destaque no
original)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE
CONTRA
CREDORES.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME PELA
CORTE LOCAL ATÉ DE OFÍCIO. PRAZO.
§ 9o, V, "B", DO
ART. 178,
FRAUDE NA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. TERMO
CC/1916.
INICIAL.
TRANSCRIÇÃO
NO
REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
DISSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência,
podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias
ordinárias. Precedentes.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que pretensão de
anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude
ou coação, nos termos do
§ 9o, V, b, do
vigente
art. 178,
CC/1916,
à época em que firmados os ajustes, prescreve em quatro anos,
contados da data da celebração (AgRg no AREsp 519.852/RS,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de 1o/
).
23/5/2017,
6/2017
[...]
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em
novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso
especial.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro RAUL
AREsp n. 2.349.968/MG,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de

1/7/2024,
2/8/2024 – sem
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA
PÚBLICA
NOMINADA
COMO
AÇÃO
DE
SONEGADOS.
IRRELEVÂNCIA DO NOMEN JURIS. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA
CONTROVÉRSIA A PARTIR DO PEDIDO E DAS CAUSAS DE
PEDIR. DIREITO DE ANULAR NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL, QUE SE INICIA COM A
REALIZAÇÃO DO ATO OU CONTRATO. INVABILIDADE DO PLEITO
TAMBÉM
SOB
A
ÓTICA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA.
1- Ação distribuída em
Recurso especial interposto em
21/10/2009.
e atribuído à Relatora em
17/10/2014
25/08/2016.
2- O propósito recursal consiste em definir, a partir do pedido e das
causas de pedir da ação proposta, a natureza jurídica do pedido e o
prazo prescricional ou decadencial aplicável à hipótese em que se
pretende anular escritura pública de compra e venda e,
consequentemente,
colacionar
ao
inventário
bem
imóvel
alegadamente sonegado.
3- Para a adequada delimitação do objeto litigioso, inclusive para o fim
de definir a ocorrência ou não de decadência ou prescrição, é
imprescindível o exame do pedido e das causas de pedir delineadas
na petição inicial, sendo irrelevante o nome atribuído à ação ou o
fundamento legal indicado na petição inicial. Precedentes.
4- Hipótese em que se pretende a anulação de escritura pública de
compra e venda de imóvel alegadamente lavrada mediante simulação
entre vendedor, genitor falecido e herdeira, cujo acolhimento levaria à
necessidade lógica de colação do bem ao inventário do de cujus.
5- O direito de anular escritura pública sob o fundamento de que
o negócio foi simulado se extingue no prazo decadencial
quadrienal previsto no
§9o, V, "b", do
art. 178,
CC/1916.
Precedentes.
6- Inviabilidade de acolhimento do pleito autoral também sob a ótica
do prazo prescricional vintenário previsto no
do
art. 177
CC/1916,
tendo em vista que, de acordo com a teoria da actio nata, a pretensão
nascer quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão,
permitindo-se o ajuizamento da ação que, na hipótese, apenas foi
proposta mais de 20 (vinte) anos após o termo inicial do prazo
prescricional.
7- Recurso especial conhecido e desprovido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.694.417/SP,
Turma, julgado em
DJe de

2/10/2018,
4/10/2018 – sem destaque no
original)

Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

Incidência, portanto, das Súmulas n. 83 e 568 do STJ.

Da ausência de prequestionamento

A tese de que deveria ser aplicada a Teoria da
para reconhecer a
actio nata
legitimidade da filha Elizabeth para impugnar o ato simulado não foi objeto de
discussão na formação do acórdão recorrido e nem sequer foi levantada nos embargos
de declaração que as recorrentes opuseram (e-STJ, fls. 752-754), de modo que está
ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
Incidência, assim, das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia, o
que impede o conhecimento do recurso especial no ponto.

Do dissídio jurisprudencial

O dissídio jurisprudencial, além de ter ficado inviabilizado em virtude da
incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, não foi demonstrado analiticamente, pois
as recorrentes não fizeram uma análise comparativa e detalhada entre o acordão
recorrido e o paradigma do STJ trazido, de modo a identificar as semelhanças entre as
situações fáticas presentes e a existência de interpretações jurídicas diferentes do
mesmo dispositivo legal, nos termos do disposto no
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
art. 255,
§§ 1o e 3o do RISTJ.
Evidente, no caso, a não ocorrência do cotejo analítico, lembrando que a
mera transcrição de ementas e trechos dos acórdãos confrontados não é suficiente
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo indispensável a realização de
uma comparação minuciosa entre eles, explicitando como os tribunais pátrios
interpretam de forma diferente, em situações semelhantes, o mesmo dispositivo legal,
o que absolutamente não ocorreu.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MORAIS.
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.

DEFEITO
NA

SÚMULA
7/STJ.
EXPOSIÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. [...]
4. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal
de Justiça, seguindo o disposto no
§ 1o, do

art. 1.029,
CPC/2015,
§ 1o, do RISTJ, para a demonstração da divergência,
c/c art. 255,
não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão
paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade
das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao
mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que
não ficou configurada no apelo excepcional interposto pela parte
insurgente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.538.985/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de

23/9/2024,
30/9/2024 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. COBERTURA
SECURITÁRIA.
LIQUIDAÇÃO
DO
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. ABRANGÊNCIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS FATOS E DAS CLÁSULAS
CONTRATUAIS.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. SÚM.
AGRAVO
284/STF..
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. A divergência jurisprudencial que autoriza o conhecimento do
recurso especial exige não apenas a transcrição de ementas dos
julgados confrontados, mas também a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, a existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e
o paradigma indicado.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA THEREZA
REsp n. 1.588.150/PR,
DE ASSIS MOURA, Segunda Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,

3/10/2024 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DE DIREITO AINDA PENDENTE DE
REGULAMENTAÇÃO. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
FEITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADO.
JURISPRUDENCIA DO STJ. TEMA 27 DO STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o
cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações
fáticas idênticas.
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

8. Ademais, a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra NANCY
AREsp n. 2.483.813/RS,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de

11/3/2024,
14/3/2024 –
sem destaque no original)

Nessas condições, por todo o exposto,
do recurso
CONHEÇO EM PARTE
especial e, nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
É como voto.
Não é a hipótese de majoração de honorários recursais.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA54582905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:07
Código de Controle do Documento: 8ba5e300-954e-4436-9d3e-462cc7601f93

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.070.829 / SP
Número Registro: 2023/0144102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088715720148260019 20170000103148 20170000877545 201803172850 20815936120168260000
2081593612016826000050000 2081593612016826000050001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIANE DE OLIVEIRA
RECORRENTE : ELAINE DE OLIVEIRA
OUTRO NOME : ELAINE DE OLIVEIRA MARQUES MENDONÇA
RECORRENTE : ELIZABETH PENHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLÁVIO SPOTO CORRÊA - SP156200
MARCOS VINICIUS JACINTHO DA SILVA - SP444164
RECORRIDO
: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: SUZANA COMELATO - SP155367
IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - SP232216
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54842710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 0cc586cb-fd18-474d-9ef9-fdb465ce1b7f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 0cc586cb-fd18-474d-9ef9-fdb465ce1b7f